Tribunal: TJMT
Processo: 1003401-06.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003401-06.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIA DUARTE GUIMARAES - CPF: 651.719.341-34 (EMBARGANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (EMBARGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), PEDRO FACIM - CPF: 425.823.509-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA SILVA DE JESUS - CPF: 617.054.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (EMBARGANTE), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada para cassar a sentença e julgar improcedente a Ação de Usucapião manejada por Eugenia Duarte Guimarães.

O embargante JOSIAS SANTOS GUIMARÃES interpôs este Recurso como terceiro interessado, pois a demanda foi ajuizada apenas por sua esposa EUGÊNIA DUARTE.

Alega que o acórdão deve ser anulado, pois houve omissão no julgado em relação à necessidade de sua citação para figurar no polo ativo da demanda ou, alternativamente, de manifestar sua anuência expressa, o que não ocorreu.

A embargante EUGENIA DUARTE GUIMARÃES aduz que houve omissão no que tange ao pressuposto processual de existência e validade do processo em razão do seu cônjuge não ter anuído com a propositura da ação.

Aponta contradição e omissão no aresto em relação à inexistência do contrato de locação e sobre a posse da autora/embargante no imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não houve omissão no acórdão embargado, pois as questões suscitadas e imprescindíveis para a resolução da lide foram devidamente analisadas.

O voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo as questões necessárias à solução da controvérsia,
inclusive a questão da ausência de anuência do cônjuge da autora,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Confira-se excerto do
decisum:

“(...) Preliminar - nulidade do processo - demanda ajuizada apenas por um dos cônjuges
.

A apelante suscita essa preliminar sob o argumento de que a autora infringiu o art. 73 do CPC, uma vez que a Ação foi proposta sem a participação do marido dela, o que inviabilizaria a análise do mérito por se tratar de direito real.

O artigo 73 do CPC assim estabelece:

“
Art. 73.
O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1º
Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I
- que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;

II
- resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;

III
- fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;

IV
- que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

§ 2º
Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

§ 3º
Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos”.

O
caput
do referido dispositivo não exige litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges quando se trata de ações reais imobiliárias.
Impõe
apenas o consentimento do outro,
e não a sua figuração no processo.

No caso concreto, a autora só informou que era casada, mas não comprovou o regime de bens nem trouxe autorização do seu cônjuge.

Ocorre que tanto o STF (RE n. 79.007) como o STJ (REsp. n. 1.060.779) reconhecem que a
"decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz,
só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros
". (...)

Também é pacífico na jurisprudência que nas ações reais imobiliárias
os cônjuges s
ã
o litisconsortes necessários unicamente quando figuram como réus
.

Inexistente
constituição
de ônus sobre o patrimônio imobiliário de um ou de ambos os cônjuges, é dispensável a outorga uxória.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Ação de Usucapião Extraordinária foi julgada parcialmente procedente para declarar o domínio da área de 304,39m2 situada na Av. da FEB com a Rua Gonçalo Botelho de Campos, bairro Ponte Nova, referente à fração do imóvel com matrícula n. 25.241 do CRI de Várzea Grande, em favor da autora/apelada e seu marido, Josias Santos Guimarães.

Não preenchimento dos requisitos cumulativos para a configuração da usucapião extraordinária e à precariedade da posse
:

Na contestação, a apelante demonstra que o imóvel de 8.135,11m2 em questão foi alugado em sua totalidade para a Shell Brasil S/A (anteriormente denominada Petrobrás e hoje Vibra Energia S/A), cujo Contrato foi averbado na matrícula e autorizava a sublocação para terceiros apenas pelo locatário.

Referido imóvel foi sublocado em sua integralidade ao Posto Máximo’s.

Já o celebrado entre a Shell e o Posto Máximo’s proibia expressamente que este último o sublocasse em partes ou na totalidade para terceiros sem o consentimento dos locadores (a apelante e o Posto Petrobrás).

A Shell Brasil S/A foi sucedida legalmente no tocante a todos os direitos e obrigações pela Agip do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 61.442.752/0001-05, no ano 2000.

Diante da vigência do Contrato de Locação em referência, estando a sublocatária Posto Máximo ́s em mora contratual em 2004, a locatária Agip do Brasil S/A propôs Ação de Despejo, distribuída ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande sob o n. 40/2004, o qual declinou da competência e remeteu os autos à Comarca de Cuiabá, passando a tramitar na 6ª Vara Cível, sob

n. 0017195-19.2005.811.0041, sendo a atual numeração no PJE.

Assim, ficou demonstrado nesse processo (Ação de Despejo n. 0017195-19.2005.811.0041), que contém cópias e trechos pertinentes aos Embargos n. 0038427-48.2009.811.0041, que o Posto Máximo’s sublocava o espaço de forma irregular a terceiros,
o que era vedado pelo Contrato de Aluguel averbado na matrícula da área, antes mesmo da arguida “compra” da posse pela apelada,
e essa averbação, dada a sua publicidade, produz efeitos perante terceiros (item 1º do art. 129 da Lei n. 6.015/1973).

Importante ressaltar que na
Apelação n. 77805/2011 a 6ª
Câmara Cível deste Tribunal
reconheceu a posse precária dos ocupantes irregulares, bem como a publicidade do Contrato de Locação, o que descaracteriza o instituto da usucapião.

Também a Quarta Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação n. 1003505- 66.2018.811.0002, reconheceu a inexistência do direito à usucapião pleiteado pelo autor daquela demanda.

Aliás, não obstante a sentença transitada em julgado, os invasores ingressaram no local sob o mesmo fundamento de posse mansa e pacífica, quando foi reconhecido pelo Tribunal nos outros processos mencionados que a posse era precária e ilegítima.

Vale destacar que, em virtude da notícia de abandono do imóvel pela sublocatária Posto Máximu’s, a locatária Petrobras requereu àquele Juízo a imissão na posse ainda no ano de 2009, o que foi deferido em 9-6-2009 e em 7-10-2009 (ID. 175960980, pág. 19).

Ademais, nos Embargos de Terceiro n. 38427-48.2009.811.0041, distribuídos na 6ª Vara Cível da Capital, opostos em 2009 pelos ocupantes irregulares, não foi declarada a posse mansa e pacífica daqueles que se diziam os primeiros possuidores.

Interposta a Apelação n. 77805/2011, foi negado provimento, tendo o relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, assim consignado:

“(...) Por conta da natureza precária da posse exercida pelos embargantes/apelantes sobre o imóvel objeto da Ação de Despejo por falta de Pagamento, não há campo para pretender adquirir o domínio por usucapião. De modo que, apesar de os apelantes haverem demonstrado o exercício da posse sobre o referido imóvel, não há qualquer comprovação do seu animus domini
, já que a dita ocupação se dá a título precário
.

Assim é que a usucapião reclama o elemento volitivo consubstanciado no exercício da posse como se proprietário o fosse. E a ocupação por tolerância do proprietário não caracteriza o ânimo de dono.
(...)”

Para caracterização da usucapião extraordinária é indispensável o preenchimento cumulativo destes requisitos:

- exercício ininterrupto e sem oposição da posse por no mínimo 15 anos;

- ausência de justo título e boa-fé;

- que seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Diante da averbação do Contrato de Locação na matrícula do imóvel, o conhecimento do domínio faz com que a posse seja
sem animus domini,
visto que a autora/apelada tinha ciência do exercício pelo Posto Máximo’s Ltda.

Além disso, houve várias determinações judiciais de imissão sem o efetivo cumprimento pelos oficiais de justiça, proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá na Ação de Despejo proposta pela Petrobrás S.A. contra o Posto Máximo’s.

Logo, não se pode cogitar em exercício ininterrupto e sem oposição da autora/apelada.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e julgar improcedente a demanda, com a inversão do ônus da sucumbência
.”

Como visto, todas as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciadas, e a contradição
passível de correção por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

Diante disso, é clara
a intenção da embargante de rediscutir a matéria, porém esta via não se destina a essa finalidade.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados”.
(STJ, EDcl no AR 4751 CE 2011/0190461-1, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 27-11-2019, Primeira Seção, DJe de 2-12-2019).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024